Tribunal: TJSP
Processo: 0004081-32.2015.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004081-32.2015.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que é
embargante ANA MARIA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, NEITA KERTZER
(ESPÓLIO), NATHAN KERTZER (ESPÓLIO) e FABIO KERTZER
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004081-32.2015.8.26.0045/50000 -Voto no 51452t
2
Embargos de Declaração Cível no 0004081-32.2015.8.26.0045/50000
Embargante: Ana Maria de Jesus
Embargdos: Imobiliária e Construtora Continental Ltda, Neita Kertzer,
Nathan Kertzer e Fabio Kertzer
Comarca: Arujá
Voto no 51452t
*RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de
modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o v. acórdão de fls. 447/451 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto por Ana Maria de Jesus, nos
autos dos embargos de terceiro opostos contra Nathan Kertzer e Neita
Kertzer, apresenta a apelante embargos de declaração. Traça considerações
sobre a decisão embargada, exigindo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004081-32.2015.8.26.0045/50000 -Voto no 51452t
3
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico
em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004081-32.2015.8.26.0045/50000 -Voto no 51452t
4
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
A parte reclama genericamente acerca de omissão,
contradição, mas demonstra apenas inconformismo com a manutenção da
sentença.
Os presentes embargos são protelatórios e sua eventual
reiteração não será tolerada. A parte insiste em tentar modificar decisão já
transitada em julgado. Em caso de novos embargos inúteis, a parte será
penalizada já em patamar superior ao mínimo, devendo a patrona responder
solidariamente pela pena.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator